Tribunal: TJSP
Processo: 2254162-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
FALÊNCIA. União. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal sobrestada. Possibilidade. "A opção da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa falida". Enunciado recentemente aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça.

Ementa:
FALÊNCIA. União. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal sobrestada. Possibilidade. "A opção da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa falida". Enunciado recentemente aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça. Extinção do processo afastada. Determinação de processamento do incidente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000029330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254162-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO, é
agravado APS SEGURADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2254162-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
Agravo de Instrumento n. 2254162-63.2019.8.26.0000
Agravante: União
Agravada: Aps Seguradora S/A (Recuperação Judicial)
Voto n. 18.169
FALÊNCIA. União. Pedido de habilitação de crédito
objeto de execução fiscal sobrestada. Possibilidade.
“A opção da Fazenda Pública pela habilitação do
crédito tributário na falência não exige extinção do
processo de execução fiscal, desde que haja suspensão
em face da massa falida”. Enunciado recentemente
aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça. Extinção do
processo afastada. Determinação de processamento do
incidente. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
r.
decisão
de
fls.
119/120
dos
autos
0022655-64.2017.8.26.0100, proferida pelo então juiz da 1a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais, Dr. Tiago Henrique Papaterra Limongi, que julgou
extinto ”o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, VI, NCPC, em razão da falta de interesse de agir”.
Segundo a agravante, requerente, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque ”a Habilitante tem direito de habilitar os
créditos tributários descritos na Petição Inicial do incidente,
independentemente dos mesmos créditos serem objetos da Execução Fiscal
em curso na Justiça Federal, visto que tais 'procedimentos' condizem com
a legislação aplicável à espécie e os meios mais econômicos e céleres à
efetivação da prestação jurisdicional sob 'Pedido de Habilitação' e para
que o processo atinja o seu objetivo, qual seja, a satisfação do crédito
público. Há interesse de agir em optar pela habilitação do crédito na
falência em concomitância com a execução fiscal”.
Recurso tempestivo e isento de preparo (artigo 6o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2254162-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Lei Estadual n. 11.608/2003), foi processado sem tutela provisória (fls. 10/12)
e não respondido (ver certidão de fls. 17).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso (fls. 21/25).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido.
Isso
porque
a
execução
fiscal
n.
0517587-08.1998.4.03.6182, que engloba o crédito que a agravante agora
pretende habilitar, mesmo que não esteja extinta, está efetivamente suspensa
(sobrestada).
Não obstante já tenha defendido solução diversa,
pautada pela jurisprudência da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que
julga os recursos interpostos contra os acórdãos desta Câmara, curvo-me ao
entendimento recentemente consolidado na sessão do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, realizada no dia 10-12-2019, no sentido
de que “a opção da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário
na falência não exige extinção do processo de execução fiscal, desde que
haja suspensão em face da massa falida”.
Esse novel enunciado já foi aplicado, inclusive, na
sessão de julgamento presencial desta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial realizada no dia seguinte, 11-12-2019, por meio de acórdão
relatado pelo ilustre Des. Cesar Ciampolini. Confira-se:
“Falência. Decisão que extinguiu, sem resolução de
mérito, habilitação de crédito. Agravo de instrumento.
Recente aprovação de enunciado pelo Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça, consolidando entendimento pela suficiência da
suspensão de execução fiscal, pelo ente fazendário, para
habilitação de seu crédito no processo falimentar ('A opção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2254162-63.2019.8.26.0000 -Voto no
4
da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na
falência não exige extinção do processo de execução fiscal,
desde que haja suspensão em face da massa falida').
Comprovação pela União, no caso concreto, de suspensão da
execução fiscal. Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido, com determinação para processamento
da habilitação de crédito” [grifei] (TJSP, Agravo de
Instrumento
n.
2233052-08.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 11-12-2019, rel. Des.
Cesar Ciampolini).
Assim, na esteira da jurisprudência deste grupo de
Câmaras, afasto a extinção do processo sem resolução de mérito, anulo a
decisão agravada e determino o prosseguimento do incidente até os seus
ulteriores termos.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica